Tribunal: TCU
Processo: 006.360/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Givanildo Amancio da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2855/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 57/2025-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas examinou tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial da Cultura contra a empresa Universus Escritório de Artes, Produções Artísticas e Culturais Ltda. e seus sócios, srs. Givanildo Amâncio da Silva e Margarida Lins de Azevedo, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos captados para realização do projeto cultural Pronac 15-4277; Considerando que, por intermédio do acórdão supracitado, esta Corte de Contas, no que interessa ao presente feito, julgou irregulares as contas da empresa Universus Escritório de Artes, Produções Artísticas e Culturais Ltda. e do sr. Givanildo Amâncio da Silva, com imputação de débito solidário e multa; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que o sr. Givanildo Amâncio da Silva foi validamente notificado da decisão impugnada na data de 21/2/2025 (peça 129) e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 24/2/2025; Considerando que o termo final para a interposição de recurso de reconsideração foi 10/3/2025 e que a sua interposição se deu em 14/3/2025, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas de novos argumentos, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, entre outros); Considerando a manifestação da AudRecursos que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso interposto (peças 136-138); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica (peça 140); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "d", e 285, caput e § 2o, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Givanildo Amâncio da Silva por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência dessa decisão ao interessado, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.360/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Givanildo Amâncio da Silva (XXX.535.804-XX); Margarida Lins de Azevedo (XXX.817.444-XX); Universus Escritório de Artes, Produções Artísticas e Culturais Ltda. (02.020.718/0001-75) 1.2. Recorrente: Givanildo Amâncio da Silva (XXX.535.804-XX) 1.3. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Carlson Valério Ferreira de Almeida (OAB/PE 27.104) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 136.